Tribunal: STJ
Processo: 1001760-68.2024.8.26.0246
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2223695 - SP(2025/0263160-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE
: E O R
ADVOGADO
: RAFAEL DE JESUS MOREIRA - SP400764
RECORRIDO
: B P S
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE PRODUÇÃO
ANTECIPADA DE PROVAS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE
MÉRITO. PROCURAÇÃO ELETRÔNICA. ASSINATURA COM CERTIFICADO
DIGITAL EMITIDO POR AUTORIDADE CERTIFICADORA CREDENCIADA À ICP-
BRASIL. NÃO OBRIGATORIEDADE. EXIGÊNCIA DO JUÍZO EM HIPÓTESE DE
INDÍCIOS DE FRAUDE OU LITIGÂNCIA ABUSIVA. POSSIBILIDADE. PREVISÃO
LEGAL. ASSINATURA NÃO RATIFICADA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL
PREJUDICADO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. Hipótese em exame
1. Ação de produção antecipada de provas, ajuizada em
da qual foi
3/4/2024,
extraído o presente recurso especial, interposto em
e concluso ao
18/2/2025
gabinete em 18/7/2025.
II. Questão em discussão
2. O propósito recursal consiste em decidir se a procuração constituída
eletronicamente deve, para efeitos de validade no processo judicial, ser
assinada exclusivamente através de certificado digital emitido por Autoridade
Certificadora credenciada à Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-
Brasil).
III. Razões de decidir
3. Segundo o entendimento desta Corte Superior firmado no julgamento do
(Terceira Turma, DJe
, documentos
REsp no 2.150.278/PR
29/9/2024)
eletrônicos produzidos em momento pré-processual não estão sujeitos ao
uso exclusivo de certificado digital emitido no âmbito da ICP-Brasil, sob pena
de esvaziamento do
§ 2o, da MP no
que
art. 10,
2.200-2/2001,
expressamente admite a utilização de outros meios de comprovação de
autoria e integridade em documentos eletrônicos, desde que admitido pelas
partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento.
4. A
positivou três níveis tecnológicos de assinatura
Lei no 14.063/2020
eletrônica - simples, avançada e qualificada - deixando claro que todas gozam
de validade jurídica, sendo a assinatura qualificada (baseada em certificado
ICP-Brasil) aquela dotada do grau mais elevado de confiabilidade, conforme
disposto no
o, § 1o da referida legislação.
art. 4
5. A procuração é documento que reveste-se de especial constituição por
viabilizar a representação no processo judicial. Por essa razão, a aferição de
sua idoneidade não se restringe ao âmbito privado, cabendo ao Poder
Judiciário verificar se o documento apresentado é autêntico e íntegro, de
modo a assegurar que a representação processual se constitua de forma
válida e regular.
Documento eletrônico VDA54896335 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 11/03/2026 14:22:34
Publicação no DJEN/CNJ de 13/03/2026. Código de Controle do Documento: f901b687-9ac6-4268-a0d0-8ff20e93cc67

6. A procuração eletrônica não exige, como regra, o uso exclusivo de
certificação digital emitida no âmbito da ICP-Brasil, por constituir
instrumento particular de outorga de poderes. Todavia, na hipótese de
dúvidas objetivas da autoridade judicial sobre a autenticidade da assinatura
ou a legitimidade da outorga, admite-se que o juiz determine a apresentação
de procuração firmada com certificação digital qualificada, no âmbito da ICP-
Brasil, para confirmação de sua autoria e integridade, a fim de viabilizar o
mais elevado grau de confiabilidade quanto à assinatura, conforme dispõe o
o, § 1o, da
e o § 1o do
da MP no
art. 4
Lei no 14.063/2020,
art. 10
2.200-2/2001.
7. No recurso sub julgamento, verifica-se que o
reconheceu a existência
TJ/SP
de indícios de litigância abusiva e de irregularidade na assinatura contida no
documento de representação. Intimada a recorrente para regularizar a
representação processual, deixou de atender à determinação. À luz do
raciocínio previamente desenvolvido, não se mostra inválida, por si só, a
procuração eletrônica firmada sem certificação qualificada baseada na ICP-
Brasil. Todavia, diante dos indícios concretos de litigância abusiva verificados
na hipótese dos autos, revela-se legítima a determinação judicial para que a
parte comprovasse a autenticidade da outorga mediante a apresentação de
nova procuração firmada com certificação digital qualificada ICP-Brasil, como
meio de conferir o grau máximo de confiabilidade ao instrumento.
IV. Dispositivo
8. Recurso especial conhecido e, nessa extensão, desprovido, sem honorários.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA, por unanimidade, conhecer do recurso especial e,
nessa extensão, negar-lhe provimento, sem honorários, nos termos do voto da Sra.
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
10 de março de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA54896335 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 11/03/2026 14:22:34
Publicação no DJEN/CNJ de 13/03/2026. Código de Controle do Documento: f901b687-9ac6-4268-a0d0-8ff20e93cc67

RECURSO ESPECIAL No 2223695 - SP(2025/0263160-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE
: E O R
ADVOGADO
: RAFAEL DE JESUS MOREIRA - SP400764
RECORRIDO
: B P S
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE PRODUÇÃO
ANTECIPADA DE PROVAS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE
MÉRITO. PROCURAÇÃO ELETRÔNICA. ASSINATURA COM CERTIFICADO
DIGITAL EMITIDO POR AUTORIDADE CERTIFICADORA CREDENCIADA À ICP-
BRASIL. NÃO OBRIGATORIEDADE. EXIGÊNCIA DO JUÍZO EM HIPÓTESE DE
INDÍCIOS DE FRAUDE OU LITIGÂNCIA ABUSIVA. POSSIBILIDADE. PREVISÃO
LEGAL. ASSINATURA NÃO RATIFICADA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL
PREJUDICADO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. Hipótese em exame
1. Ação de produção antecipada de provas, ajuizada em
da qual foi
3/4/2024,
extraído o presente recurso especial, interposto em
e concluso ao
18/2/2025
gabinete em 18/7/2025.
II. Questão em discussão
2. O propósito recursal consiste em decidir se a procuração constituída
eletronicamente deve, para efeitos de validade no processo judicial, ser
assinada exclusivamente através de certificado digital emitido por Autoridade
Certificadora credenciada à Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-
Brasil).
III. Razões de decidir
3. Segundo o entendimento desta Corte Superior firmado no julgamento do
(Terceira Turma, DJe
, documentos
REsp no 2.150.278/PR
29/9/2024)
eletrônicos produzidos em momento pré-processual não estão sujeitos ao
uso exclusivo de certificado digital emitido no âmbito da ICP-Brasil, sob pena
de esvaziamento do
§ 2o, da MP no
que
art. 10,
2.200-2/2001,
expressamente admite a utilização de outros meios de comprovação de
autoria e integridade em documentos eletrônicos, desde que admitido pelas
partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento.
4. A
positivou três níveis tecnológicos de assinatura
Lei no 14.063/2020
eletrônica - simples, avançada e qualificada - deixando claro que todas gozam
de validade jurídica, sendo a assinatura qualificada (baseada em certificado
ICP-Brasil) aquela dotada do grau mais elevado de confiabilidade, conforme
disposto no
o, § 1o da referida legislação.
art. 4
5. A procuração é documento que reveste-se de especial constituição por
viabilizar a representação no processo judicial. Por essa razão, a aferição de
sua idoneidade não se restringe ao âmbito privado, cabendo ao Poder
Judiciário verificar se o documento apresentado é autêntico e íntegro, de
modo a assegurar que a representação processual se constitua de forma
válida e regular.
Documento eletrônico VDA54896346 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 11/03/2026 14:22:35
Código de Controle do Documento: 2a1b877c-2474-4b92-88ea-779e71d013d6

6. A procuração eletrônica não exige, como regra, o uso exclusivo de
certificação digital emitida no âmbito da ICP-Brasil, por constituir
instrumento particular de outorga de poderes. Todavia, na hipótese de
dúvidas objetivas da autoridade judicial sobre a autenticidade da assinatura
ou a legitimidade da outorga, admite-se que o juiz determine a apresentação
de procuração firmada com certificação digital qualificada, no âmbito da ICP-
Brasil, para confirmação de sua autoria e integridade, a fim de viabilizar o
mais elevado grau de confiabilidade quanto à assinatura, conforme dispõe o
o, § 1o, da
e o § 1o do
da MP no
art. 4
Lei no 14.063/2020,
art. 10
2.200-2/2001.
7. No recurso sub julgamento, verifica-se que o
reconheceu a existência
TJ/SP
de indícios de litigância abusiva e de irregularidade na assinatura contida no
documento de representação. Intimada a recorrente para regularizar a
representação processual, deixou de atender à determinação. À luz do
raciocínio previamente desenvolvido, não se mostra inválida, por si só, a
procuração eletrônica firmada sem certificação qualificada baseada na ICP-
Brasil. Todavia, diante dos indícios concretos de litigância abusiva verificados
na hipótese dos autos, revela-se legítima a determinação judicial para que a
parte comprovasse a autenticidade da outorga mediante a apresentação de
nova procuração firmada com certificação digital qualificada ICP-Brasil, como
meio de conferir o grau máximo de confiabilidade ao instrumento.
IV. Dispositivo
8. Recurso especial conhecido e, nessa extensão, desprovido, sem honorários.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se recurso especial interposto por E O R, fundamentado nas
alíneas “a” e “c” do permissivo constitucional, contra acórdão do TJ/SP.
Recurso especial interposto em: 18/2/2025.
Concluso ao gabinete em: 18/7/2025.
“de produção antecipada de provas”, ajuizada por E O R em face
Ação:
de B P S, na qual requer a exibição de contratos de empréstimos consignados e de
cartão consignável.
: julgou extinto o processo, sem resolução do mérito.
Sentença
o
negou provimento ao recurso de apelação interposto
Acórdão:
TJ/SP
por E O R, nos termos da seguinte ementa:

PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. SENTENÇA DE EXTINÇÃO. AUSÊNCIA DE
INTERESSE PROCESSUAL. APELAÇÃO IMPROVIDA. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE
PROVAS. SENTENÇA DE EXTINÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPARECIMENTO PESSOAL.
FALTA DE COMPROVAÇÃO DE PEDIDO PELA VIA ADMINISTRATIVA. PROCURAÇÃO
ASSINADA ELETRONICAMENTE. EXIGÊNCIA DA UTILIZAÇÃO DE CERTIFICADO
EMITIDO POR AUTORIDADE CERTIFICADORA CREDENCIADA. APLICAÇÃO DA
MEDIDA ADEQUADA. MULTA. VIOLAÇÃO AOS INCISOS III E IV DO
LEI No 11.419/06.
ARTIGO 77 DO CPC. APLICAÇÃO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO A OAB. CABIMENTO. Ação
de produção antecipada de provas. Sentença de extinção do processo sem
resolução de mérito. Recurso da autora. Primeiro, concede-se os benefícios da
gratuidade a parte autora. Parte qualificada como aposentada sem indicação de
Documento eletrônico VDA54896346 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 11/03/2026 14:22:35
Código de Controle do Documento: 2a1b877c-2474-4b92-88ea-779e71d013d6

condições financeiras ou patrimoniais. Segundo, mantém-se a extinção do processo
sem resolução do mérito. Embora o artigo 10 da Medida Provisória no 2.200-2/2001
permita a utilização de outros meios de assinatura eletrônica, ainda que não
utilizados os certificados emitidos pela ICP e desde que admitido pelas partes,
referido regramento não se aplica à procuração que outorga poderes ao advogado.
Isso porque, segundo a
que trata da informatização do processo
Lei no 11.419/06,
judicial, a assinatura eletrônica deverá ser efetuada através de certificado digital
emitidos por Autoridade Certificada credenciada.
o, § 2o, inciso II, alínea “a”, da
Art. 1
Ademais, a necessidade de certificadora credenciada encontra
Lei 11.419/06.
previsão, no
o da Resolução no 551 do Órgão Especial deste Tribunal de Justiça
art. 5
de São Paulo. A situação da procuração distingue-se de outros documentos
(relacionados à prova) porque, a critério do juiz, de ofício, antes de impugnação da
parte contrária, pode exigir comprovação da validade. É do interesse público,
configurando pressuposto processual - requisito de validade do processo. Ressalte-
se que a posterior apresentação de procuração assinada fisicamente pelo autor
também não possuía o condão de reverter o decreto extintivo da ação. Isso porque,
genérica e não houve o comparecimento pessoal da autora tal como determinado.
Indícios de litigância predatória. Adequada determinação para comparecimento
pessoal da parte com finalidade da ratificação dos termos do ajuizamento e da
procuração outorgada. Caso que se revelou peculiar, enquadrando-se em muitas
das características dispostas no Comunicado CG no
Patrono que ajuizou 15
02/2017.
demandas em um intervalo de dois meses em face de instituições bancárias.
Indícios de litigância predatória. Além disso, não se verificou interesse processual
pela ausência da comprovação de recusa por parte da ré em fornecer os
documentos. Possibilidade, admitida prova em contrário, de obtenção de cópia do
contrato até via Internet. Terceiro, mantém-se a determinação de expedição de
ofício a
Determinação que não é abuso de poder. Juiz conduz o processo,
OAB/SP.
figurando como órgão de jurisdição e lhe competindo comunicar Órgãos ou Entes
fatos que tenha conhecimento, para que sejam tomadas as providências dentro das
respectivas atribuições. Incumbe ao Órgão de Classe a eventual apuração de
eventual infração disciplinar ou ética. Quarto, aplica-se multa por violação aos
deveres processuais, nos termos do artigo 77, §2o do cpc. A autora que promoveu
15 (quinze) ações em um intervalo de dois meses, dentre as quais, cinco são em
face do mesmo réu (BANCO PAN). Ato atentatório à dignidade da Justiça. A autora
responderá por multa processual equivalente a 9% do valor da causa (atualizado
desde o ajuizamento da ação). E quinto, afasta-se a condenação do patrono às
despesas processuais. Caso concreto que configurou ausência de interesse
processual, o que não significava atuação dolosa do patrono a ensejar
responsabilização por despesas. Não aplicação do artigo 104 do CPC, eis que sequer
houve incidência de hipótese tributária. Cancelamento da distribuição pelo
indeferimento da inicial. Aplicação do artigo 290 do CPC. Autora que sequer deve
recolher tais custas. Ação julgada extinta sem resolução do mérito. SENTENÇA
MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO, COM DETERMINAÇÃO E OBSERVAÇÃO. (e-STJ fls.
123-146)

opostos por E O R, foram rejeitados.
Embargos de Declaração:
Documento eletrônico VDA54896346 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 11/03/2026 14:22:35
Código de Controle do Documento: 2a1b877c-2474-4b92-88ea-779e71d013d6

alega violação aos arts. 105, § 1o, 425, IV, e 492 do
Recurso especial:
CPC,
o, § 1o, § 2o, e § 3o da
§ 2o, III, a, e 2, § 2o, 3, e 10, §
art. 5
Lei 8.906/94, art. 1,
2o da
§ 1o da MP
§ 1o da
Lei 11.419/2006, art. 10,
2.200-2/2001, art. 3,
bem como dissídio jurisprudencial.
Lei 13.726/2018,
Sustenta que “o acórdão está contrariando os fundamentos da Medida
Provisória n°
quando aduz que: ’No caso dos autos, é de se notar
2.200-2/2001,
que o Instrumento de Procuração de folhas
foi assinado por meio da
10/14
empresa de assinatura eletrônica ZapSign, que não consta na lista de entidades
credenciadas da ICP- Brasil (https://estrutura. iti. gov. br/), e, portanto, não se
enquadra no disposto pelo artigo 10, §§ 1o e 2o da Medida Provisória no
de
já que se trata de mera autoridade certificadora
2.200-2/2001
24/08/2001,
privada’” (e-STJ fl. 155).
Refere que “o
§2o, da Medida Provisória n°
deixa
art. 10,
2.200-2/2001,
claro a possibilidade de assinatura digital, quando há concordância da parte em
outorgar poderes ao procurador específico para lhe representar judicialmente,
através da assinatura junto a uma plataforma não listada pela ICP-Brasil” (e-STJ fl.
154).
Aduz que “nos termos do
IV do Código de Processo Civil, são
art. 425,
declarados autênticos, quaisquer documentos apresentados por advogado, uma
vez que gozam de fé pública, demonstrando que para o Estado brasileiro, o
advogado ocupa degrau superior em confiança e credibilidade inatas ao pleno
exercício da profissão” (e-STJ fl. 156).
Insiste que “a exigência e imposição de assinatura digital de plataforma
vinculada à Autoridade Certificadora viola os artigos 105, §1o e 425, IV do CPC;
o, § 1o, § 2o e § 3o da
(Estatuto da Advocacia);
art. 5
Lei 8.906/94
Lei 13.726/18
(Lei da Desburocratização); arts.2o, §2o, 3o e 10o, §2o da Lei 11.419/2006
(informatização do processo judicial)” (e-STJ fl. 157).
Requer, em síntese, a reforma do acórdão estadual “em virtude da
contrariedade à lei federal, bem como sua interpretação divergente da que lhe
haja atribuído outro tribunal, por questão de direito e justiça” (e-STJ fl. 169).
o
admitiu o recurso (e-STJ fls. 199-
Juízo prévio de admissibilidade:
TJ/SP
200).
É o relatório.
VOTO

Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Documento eletrônico VDA54896346 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 11/03/2026 14:22:35
Código de Controle do Documento: 2a1b877c-2474-4b92-88ea-779e71d013d6

O propósito recursal consiste em decidir se a procuração constituída
eletronicamente deve, para efeitos de validade no processo judicial, ser assinada
exclusivamente através de certificado digital emitido por Autoridade Certificadora
credenciada à Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil).

I. DA RECONSTRUÇÃO CONTEXTUAL
1. Na origem, a recorrente (E O R) ajuizou ação de produção
antecipada de provas contra o recorrido (B P S), na qual requereu a apresentação
dos contratos de empréstimo consignado que constam vinculados ao seu benefício
previdenciário, com descontos registrados no extrato do INSS. Afirma que, por não
possuir cópia desses instrumentos contratuais, recorreu ao Judiciário para obter
acesso aos respectivas documentos.
2. O juiz observou que “a mesma parte autora protocolou 4 ações
idênticas nesta cidade e comarca, das quais 2 distribuídas à 1a Vara (1001760-
68.2024.8.26.0246 e 1001764-08.2024.8.26.0246) e outras 2 à 2a Vara (1001763-
23.2024.8.26.0246 e 1001765-90.2024.8.26.0246)” (e-STJ fl. 63). Em razão disso,
constatou indícios de litigância predatória, e, “para melhor aferição da
regularidade processual” (e-STJ fl. 68), determinou que a parte autora (E O R)
juntasse emenda à inicial para “1) comprovar o prévio pedido administrativo feito
à parte ré [...]; e 2) comprovar o pagamento dos custos do serviço (exibição do
documento); 3) justificar a adequação da via eleita” (e-STJ fl. 168), e que
comparecesse em cartório pessoalmente para “ratificação dos termos do
ajuizamento, bem como da procuração outorgada” (e-STJ fl. 68), sob pena de
extinção do processo.
3. A autora (E O R) juntou petição aos autos insistindo na validade da
procuração apresentada, a qual foi assinada através da plataforma digital
“ZapSign” (e-STJ fl. 78), não tendo cumprido os termos da decisão exarada nas fls.
e-STJ 63-69.
4. Sobreveio, então, sentença de extinção do processo sem resolução
de mérito por irregularidade de representação e falta de interesse de agir, após
determinação não atendida de emenda à inicial e de comparecimento pessoal da
autora ao cartório para ratificação da procuração (e-STJ fl. 79-91).
5. O
negou provimento ao recurso de apelação da autora
TJ/SP
(E O R), asseverando que “a validade jurídica de documentos assinados em forma
eletrônica está regulamentada pela Medida Provisória no
” (e-STJ fl.
2.200-2/2001
Documento eletrônico VDA54896346 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 11/03/2026 14:22:35
Código de Controle do Documento: 2a1b877c-2474-4b92-88ea-779e71d013d6

129) e que “segundo a
que trata da informatização do processo
Lei no 11.419/06,
judicial, a assinatura eletrônica deverá ser efetuada através de certificado digital
emitidos por Autoridade Certificada credenciada” (e-STJ fl. 129).
6. Contra o acórdão, insurge-se a recorrente (E O R), aduzindo que a
assinatura eletrônica em procuração é juridicamente válida mesmo quando não
emitida por autoridade certificadora credenciada à ICP-Brasil, desde que admitida
pelas partes ou aceita por quem se opõe o documento; bem como que não há
exigência legal de reconhecimento de firma em instrumento de mandato, e que
documentos apresentados por advogado gozam de fé pública suficiente para
autenticação.
7. A partir dessa reconstrução contextual, passe-se a examinar o
presente recurso especial.

II. DA VALIDADE DE ASSINATURA DIGITAL EM PROCURAÇÃO
ELETRÔNICA
8. A outorga de poderes ao advogado, por meio de procuração, é
regida pelo
do CPC, o qual dispõe que “a procuração geral para o foro,
art. 105
outorgada por instrumento público ou particular assinado pela parte, habilita o
advogado a praticar todos os atos do processo (...)” e que, nos termos do § 1o, “a
procuração pode ser assinada digitalmente, na forma da lei”.
9. Entende-se que a procuração “é o instrumento mediante o qual o
advogado (nunca a sociedade de advogados) recebe poderes de seu constituinte
para representá-lo em determinado processo (representação judicial). Trata-se de
um de instituto de direito público, que não se confunde com o contrato de direito
privado porventura existente entre advogado ou sociedade de advogados e seu
cliente (mandato judicial), motivo pelo qual da invalidade ou ineficácia de um não
decorre, automaticamente, a de outro” (MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART,
Sérgio Cruz. MITIDIERO, Daniel. Comentários ao Código de Processo Civil: (artigos
70 ao 187). 3. ed. - São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021.
).
E-book
10. A
que dispõe sobre a informatização do
Lei no 11.419/2006,
processo judicial, estabelece, em seu
o, § 2o, inc. III, alínea , que a assinatura
art. 1
a
eletrônica na tramitação de processos judiciais, comunicação de atos e
transmissão de peças processuais, será “baseada em certificado digital emitido por
Autoridade Certificadora credenciada, na forma de lei específica”.
Documento eletrônico VDA54896346 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 11/03/2026 14:22:35
Código de Controle do Documento: 2a1b877c-2474-4b92-88ea-779e71d013d6

11. A referência expressa remete à disciplina da MP no 2.200-2/2001,
que “Institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP-Brasil” e organiza
o sistema de certificação digital adotado no país. A MP, apesar de não ter sido
convertida em lei ordinária, acabou tendo sua vigência perenizada por força do
o da EC
(
Corte Especial, DJe
.
art. 2
32/2001 EREsp 572.562/RS,
28/3/2005)
12. Esta Corte Superior já enfrentou de modo direto a disciplina
jurídica das assinaturas eletrônicas da MP no
aplicáveis a
2.200-2/2001,
documentos formados fora do processo judicial, no julgamento do
(Terceira Turma, DJe
REsp no 2.150.278/PR
), distinguindo, de um lado,
29/9/2024
a assinatura digital qualificada, baseada em certificado emitido no âmbito da ICP-
Brasil, e, de outro, as assinaturas eletrônicas não qualificadas.
13. Destacou-se no referido julgamento que, com o advento da
o sistema de assinaturas eletrônicas foi positivado de forma
Lei no 14.063/2020,
mais clara, mediante a instituição de três níveis de tecnologia, a saber: (i) a
assinatura eletrônica simples, que permite a identificação do signatário por mera
associação de dados; (ii) a assinatura eletrônica avançada, que se vale de
certificados não emitidos pela ICP-Brasil ou de outros métodos tecnicamente
idôneos de comprovação de autoria e integridade, desde que inequivocamente
associados ao signatário, operados sob seu controle e aptos à detecção de
alterações posteriores; e (iii) a assinatura eletrônica qualificada, baseada em
certificado emitido no âmbito da ICP-Brasil.
14. Assentou-se que a exigência de certificação qualificada não se
impõe como requisito exclusivo de validade para documentos particulares
assinados fora do processo judicial, sob pena de esvaziamento do
§ 2o, da
art. 10,
MP no
o qual expressamente admite outros meios de comprovação
2.200-2/2001,
da autoria e da integridade documental, desde que aptos a permitir a identificação
do signatário e a preservação do conteúdo do instrumento.
15. A intenção do legislador foi de criar níveis diferentes de força
probatória das assinaturas eletrônicas, conforme o método tecnológico de
autenticação utilizado pelas partes, e - ao mesmo tempo - conferir validade
jurídica a qualquer tipo de assinatura eletrônica, levando em consideração a
autonomia privada e a liberdade das formas de declaração de vontades entre os
particulares.
16. No entanto, muito embora a procuração seja instrumento
particular por meio do qual o constituinte declara e exterioriza a atribuição de
Documento eletrônico VDA54896346 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 11/03/2026 14:22:35
Código de Controle do Documento: 2a1b877c-2474-4b92-88ea-779e71d013d6

poderes de representação judicial ao advogado, trata-se de documento essencial à
própria existência da relação processual, na medida em que se revela
indispensável à atuação em juízo e à formação válida da representação, o que a
torna especial em relação a outros documentos constituídos por particulares e
assinados eletronicamente.
17. Por essa razão, a aferição de sua idoneidade não se restringe ao
âmbito privado, visto que cabe ao Poder Judiciário verificar se o documento
apresentado é autêntico e íntegro, de modo a assegurar que a representação
processual se constitua de forma válida e regular.
18. Destaca-se que o
do CPC confere ao juiz a competência
art. 76
para controlar a regularidade da representação, determinando-lhe suspender o
processo e fixar prazo razoável para a correção do vício, nas hipóteses em que se
constate incapacidade processual ou irregularidade da representação da parte.
19. Portanto, na hipótese de indícios de fraude, práticas abusivas ou
litigância predatória envolvendo a assinatura eletrônica em procuração, é
admissível que o juiz requisite a apresentação de nova procuração firmada com
certificação digital qualificada, emitida no âmbito da ICP-Brasil. Trata-se do
método de autenticação que a
reconhece como dotado do
Lei no 14.063/2020
nível mais elevado de confiabilidade, ao estabelecer, em seu
o, § 1o, que “a
art. 4
assinatura eletrônica qualificada é a que possui nível mais elevado de
confiabilidade a partir de suas normas, de seus padrões e de seus procedimentos
específicos”.
20. Quanto ao regramento de controle e confiabilidade das
assinaturas com certificação digital qualificada, o
§ 1o, da MP no
art. 10,
prevê que “as declarações constantes dos documentos em forma
2.200-2/2001,
eletrônica produzidos com a utilização de processo de certificação disponibilizado
pela ICP-Brasil presumem-se verdadeiros em relação aos signatários”.
21. A assinatura digital realizada no instrumento contratual eletrônico
mediante chave pública (padrão de criptografia assimétrico) tem a vocação de
certificar – através de terceiro desinteressado (Autoridade Certificadora) – que
determinado usuário de certa assinatura digital privada a utilizou e, assim, está
efetivamente a firmar o documento eletrônico e a garantir serem os mesmos os
dados do documento assinado.
22. De acordo com a doutrina, “há uma diferença entre o conceito de
‘assinatura digital’ e o conceito de assinatura eletrônica. A assinatura digital é uma
Documento eletrônico VDA54896346 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 11/03/2026 14:22:35
Código de Controle do Documento: 2a1b877c-2474-4b92-88ea-779e71d013d6

espécie do gênero das assinaturas eletrônicas. A assinatura digital envolve,
sempre, técnicas de criptografia assimétrica e a presença de certificado digital
emitido por uma terceira parte conhecida como ‘Autoridade Certificadora’”
(ROHRMANN, Carlos Alberto. Comentários à Lei do Processo Eletrônico.
Associação dos Magistrados Brasileiros. Belo Horizonte, 2014, p. 190).
23. Em continuidade, “a AC é responsável por manter a chave pública
correspondente à chave privada de cada titular e expede o certificado digital que
comprova a titularidade da chave privada de quem enviou o documento
digitalmente assinado” (ROHRMANN, Carlos Alberto, 2014, p. 191).
24. Ademais, destaca-se que a Corte Especial, no julgamento do Tema
1198, fixou tese no sentido de que “constatados indícios de litigância abusiva, o
juiz pode exigir, de modo fundamentado e com observância à razoabilidade do
caso concreto, a emenda da petição inicial a fim de demonstrar o interesse de agir
e a autenticidade da postulação, respeitadas as regras de distribuição do ônus da
prova” (REsp n.o 2.021.665, Segunda Seção, DJe
.

9/5/2023)
25. O fenômeno da litigância abusiva é uma preocupação para esta
Corte Superior, de modo que a exigência de assinatura digital da procuração
eletrônica vinculada à ICP-Brasil, nas hipóteses em que houver indícios dessa
prática, constitui medida legítima de controle da regularidade da representação
processual e de verificação da autenticidade da manifestação de vontade
apresentada.
26. Conclui-se, portanto, que a procuração eletrônica não exige, como
regra, o uso exclusivo de certificação digital emitida no âmbito da ICP-Brasil, por
constituir instrumento particular de outorga de poderes. Todavia, na hipótese de
dúvidas objetivas da autoridade judicial sobre a autenticidade da assinatura ou a
legitimidade da outorga, admite-se que o juiz determine a apresentação de
procuração firmada com certificação digital qualificada, no âmbito da ICP-Brasil,
para confirmação da autoria e da integridade do mandato, a fim de viabilizar o
mais elevado grau de confiabilidade quanto à assinatura, conforme dispõe o art. 4
o, § 1o, da
e o § 1o do
da MP no
Lei no 14.063/2020,
art. 10
2.200-2/2001.

III. DA DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL
27. Em virtude do exame do mérito, por meio do qual foram
rejeitadas as teses sustentadas pelo recorrente, fica prejudicada a análise da
divergência jurisprudencial.

Documento eletrônico VDA54896346 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 11/03/2026 14:22:35
Código de Controle do Documento: 2a1b877c-2474-4b92-88ea-779e71d013d6

IV. DO RECURSO SOB JULGAMENTO
28. No particular, o juiz observou que “a mesma parte autora
protocolou 4 ações idênticas nesta cidade e comarca, das quais 2 distribuídas à 1a
Vara (1001760-68.2024.8.26.0246 e 1001764-08.2024.8.26.0246) e outras 2 à 2a
” (e-STJ fl. 63).
Vara (1001763-23.2024.8.26.0246 e 1001765-90.2024.8.26.0246)
Em razão disso, constatou indícios de litigância predatória e, “para melhor aferição
da regularidade processual” (e-STJ fl. 68), determinou que a parte autora (E O R)
juntasse emenda à inicial para: “1) comprovar o prévio pedido administrativo feito
à parte ré [...]; 2) comprovar o pagamento dos custos do serviço (exibição do
(e-STJ fl. 168), bem como que
documento); 3) justificar a adequação da via eleita”
comparecesse pessoalmente em cartório para “ratificação dos termos do
(e-STJ fl. 68), sob pena de
ajuizamento, bem como da procuração outorgada”
extinção do processo.
29. A autora, ora recorrente (E O R), apresentou petição na qual
insistiu na validade da procuração juntada aos autos, firmada por meio da
plataforma digital “ZapSign” (e-STJ fl. 78), deixando, contudo, de atender
integralmente às determinações constantes das fls. 63-69 (e-STJ).
30. Sobreveio, então, sentença que extinguiu o processo sem
resolução do mérito, ao fundamento de irregularidade de representação e
ausência de interesse de agir, diante do não atendimento à ordem de emenda da
inicial e de comparecimento pessoal da autora em cartório para ratificação da
procuração (e-STJ fls. 79-91).
31. O
manteve a sentença de extinção ao registrar que “
TJ/SP
o caso
dos autos revelou-se peculiar, como apontado em r. sentença, enquadrando-se
” (e-STJ fl.
em muitas das características dispostas no Comunicado CG no 02/2017
132), e que “o patrono da parte autora, em seu nome, ajuizou 15 demandas
relativas à produção antecipada de provas e práticas abusivas em intervalo de dois
” (e-
meses (agosto a outubro de 2024), em face de diversas instituições bancárias
STJ fl. 133). Acrescentou, ainda, que “mostrou-se não só cabível como razoável a
determinação de comparecimento pessoal da autora em cartório para ratificar os
poderes outorgados no caso específico, ficando caracterizada a ausência de
pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular ante o
descumprimento do comando judicial. Nem mesmo a nova procuração (fl. 104)
trazida no recurso fez-se adequada. Além de novamente genérica (sem especificar
o desejo de litigar contra o banco réu e cancelamento do contrato), terminou por
Documento eletrônico VDA54896346 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 11/03/2026 14:22:35
Código de Controle do Documento: 2a1b877c-2474-4b92-88ea-779e71d013d6

”
inserir uma assinatura completamente diferente daquela trazida na petição inicial
(e-STJ fl. 133).
32. O
identificou que a procuração apresentada pela recorrente
TJ/SP
(E O R) "não consta na lista de autoridades certificadoras credenciadas pelo ICP-
(e-STJ fl. 132) e que,
Brasil"
“segundo a
que trata da
Lei no 11.419/06,
informatização do processo judicial, a assinatura eletrônica deverá ser efetuada
através de certificado digital emitidos por Autoridade Certificada credenciada” (e-
STJ fl. 129).
33. Em atenção ao raciocínio previamente desenvolvido, a procuração
constitui instrumento particular de representação, de modo que o
§ 2o, da
art. 10,
MP no
permite a utilização de meios de assinatura eletrônica
2.200-2/2001
diversos daqueles baseados em certificado digital emitido no âmbito da ICP-Brasil,
desde que aceitos pelas partes ou por quem for oposto o documento.
34. Todavia, constatados indícios objetivos de litigância abusiva,
fraude ou irregularidade da representação - como na hipótese dos autos -, admite-
se que o juiz determine a apresentação de procuração firmada com certificação
digital qualificada no âmbito da ICP-Brasil, a fim de conferir o mais elevado grau de
confiabilidade quanto à autoria da assinatura, conforme estabelecem o
o, §
art. 4
1o, da
e o
§ 1o, da MP no
Lei no 14.063/2020
art. 10,
2.200-2/2001.
35. Tal providência harmoniza-se com a tese firmada no
segundo a qual, constatados indícios de litigância abusiva, o juiz
Tema 1198/STJ,
pode exigir, de modo fundamentado, a adoção de medidas destinadas à
verificação da autenticidade da postulação.
36. Por tais razões, o recurso não comporta acolhimento.

V. DISPOSITIVO
Forte nessas razões, CONHEÇO do recurso especial e, nessa extensão,
NEGO-LHE PROVIMENTO.
Mantenho a decisão de não arbitramento de honorários, em razão da
ausência de citação da parte adversa (e-STJ fl. 145).
Documento eletrônico VDA54896346 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 11/03/2026 14:22:35
Código de Controle do Documento: 2a1b877c-2474-4b92-88ea-779e71d013d6

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA

Número Registro: 2025/0263160-0
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 2.223.695 / SP
Números Origem: 10017606820248260246 10017640820248260246
PAUTA: 10/03/2026
JULGADO: 10/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relatora
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO
Secretária
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: E O R
ADVOGADO
: RAFAEL DE JESUS MOREIRA - SP400764
RECORRIDO
: B P S
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO: DIREITO DO CONSUMIDOR - Contratos de Consumo - Bancários
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia TERCEIRA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A TERCEIRA TURMA, por unanimidade, conheceu do recurso especial e, nessa
extensão, negou-lhe provimento, sem honorários, nos termos do voto da Sra. Ministra
Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.
C54260555104=425155203@
2025/0263160-0 - REsp 2223695
Documento eletrônico VDA54874580 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA, TERCEIRA TURMA Assinado em: 10/03/2026 17:48:51
Código de Controle do Documento: F01C9381-10A8-4314-AA5B-EBA8F3BAE776